Tribunal: TJBA
Processo: 8035128-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035128-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JAIME FELIX CERQUEIRA SOCIEDADE SIMPLES - EPP

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTANA MARSCHKE

AGRAVADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO

ACORDÃO

Ementa
: Direito empresarial.
Recurso de agravo de instrumento.
Recuperação judicial. Excesso do prazo do
stay period
. Retomada de execução individual contra empresa em recuperação judicial. Ausência de homologação do plano de recuperação. Grupo econômico Unimed. Inexistência de solidariedade em relações empresariais. Desconsideração da personalidade jurídica. Ausência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, após o término do
stay period
na recuperação judicial da agravada, determinou a retomada da execução individual pela agravante. A agravante alega que a recuperação judicial ultrapassou o prazo de suspensão de 180 dias sem homologação do plano e requer o redirecionamento da execução a outras empresas do grupo econômico Unimed, sustentando a existência de solidariedade ou, alternativamente, a desconsideração da personalidade jurídica da agravada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o término do
stay period
, sem homologação do plano de recuperação judicial, autoriza a retomada da execução individual; e (ii) estabelecer se é possível reconhecer a solidariedade entre empresas do grupo Unimed ou desconsiderar a personalidade jurídica da agravada para redirecionar a execução.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 6º da Lei 11.101/2005, o deferimento da recuperação judicial suspende as execuções contra o devedor pelo prazo de 180 dias (
stay period
), prorrogáveis uma vez. Com a alteração da Lei 14.112/2020, uma extensão adicional do
stay period
exige deliberação favorável da assembleia de credores.

4. No caso concreto, a ausência de homologação do plano de recuperação e de deliberação da assembleia de credores impossibilita a prorrogação do
stay period
, permitindo a retomada da execução individual, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A pretensão de redirecionamento da execução para outras empresas do grupo Unimed não encontra respaldo, pois a jurisprudência do STJ reconhece a solidariedade entre cooperativas Unimed apenas em relações de consumo, não sendo aplicável a relações empresariais.

6. Para a desconsideração da personalidade jurídica, é necessária prova de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil. No caso, não há elementos que demonstrem esses requisitos por parte da agravada ou das empresas do grupo Unimed.

7. A simples participação da agravada na rede Unimed, por si só, não caracteriza confusão patrimonial ou dependência econômica, inviabilizando a desconsideração da personalidade jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
Agravo de Instrumento de
nº

8035128-90.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS JAIME FÉLIX CERQUEIRA SOCIEDADE SIMPLES - EPP

e como agravado
UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.